Tribunal: TJDFT
Processo: 0712329-11.2022.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE DA POLÍCIA CIVIL. AVALIAÇÃO MÉDICA. EXISTÊNCIA DE CONDIÇÃO INCAPACITANTE PREVISTA NO EDITAL. INAPTIDÃO PARA O EXERCÍCIO DO CARGO. EXCLUSÃO DO CERTAME. COMPATIBILIDADE DO ATO DECISÓRIO COM A PREVISÃO EDITALÍCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do item 12.4 do Edital “os exames biométricos e avaliação médica serão realizados por uma junta médica constituída por profissionais médicos do Cebraspe, juntamente com servidores da PCDF, nos termos do art. 51 da Portaria no 6/2016 da PCDF”, e tem por finalidade “à verificação das condições de saúde do candidato para o desempenho do cargo e dos requisitos legais para a matrícula no curso de formação profissional” (item 12.3).
2. Em matéria de concurso público, ao Judiciário compete unicamente o exame da legalidade e do respeito aos princípios que norteiam à Administração Pública, além da compatibilidade do ato decisório, referente à avaliação médica, com a previsão editalícia.
3. Considerando que o Autor apresenta condição física que está enquadrada no rol de condições incapacitantes prevista no Edital n. 1 - PCDF, de 30/06/2020, conforme, inclusive, pontuado no laudo pericial (ID n. 52656558), mostra-se correta a decisão da banca examinadora.
4. Os atestados médicos particulares não se prestam a demonstrar a probabilidade do direito do Autor, pois são documentos produzidos unilateralmente.
5. Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade.
6. Recurso não provido.